Tribunal: TJES
Processo: 5004829-92.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004829-92.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONDOMINIO DO EDFICIO WANDERLEY

APELADO: RAZLEDU COMERCIO LTDA - ME

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DE CONDOMÍNIO. DESABAMENTO DE TETO DECORRENTE DE INFILTRAÇÃO EM ÁREA COMUM. LEGITIMIDADE ATIVA DA PESSOA JURÍDICA. INÉPCIA DA INICIAL. INOCORRÊNCIA. DANOS MATERIAIS. MERCADORIAS INUTILIZADAS. DISTINÇÃO ENTRE DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. INDENIZAÇÃO LIMITADA AO PREÇO DE CUSTO. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em Ação Indenizatória ajuizada por empresa comercial em face de condomínio edilício, condenando o réu ao pagamento de indenização por danos materiais relativos a reformas, móveis e mercadorias inutilizadas, danos morais, bem como ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na manutenção de banheiro de uso comum, em razão de desabamento de teto causado por infiltrações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a parte autora, pessoa jurídica ocupante do imóvel, possui legitimidade ativa para pleitear indenização pelos danos sofridos; (ii) estabelecer se a petição inicial é inepta por suposta confusão entre pessoa física e jurídica; (iii) determinar se o condomínio é civilmente responsável pelos danos decorrentes de infiltrações provenientes de área comum; (iv) fixar o critério adequado para quantificação dos danos materiais relativos às mercadorias inutilizadas, bem como a manutenção ou não do valor arbitrado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade ativa pertence àquele que suporta diretamente os prejuízos, sendo irrelevante que o contrato de locação esteja em nome de pessoa física quando comprovado que a pessoa jurídica exercia suas atividades no local do sinistro, à luz da teoria da asserção.

A petição inicial atende aos requisitos do art. 319 do CPC, expondo fatos, fundamentos e pedidos de forma suficiente, inexistindo prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa.

O condomínio responde pelos danos causados por falha na manutenção de áreas comuns, quando comprovado que o evento danoso decorre de infiltrações provenientes de banheiro de uso comum, cuja conservação lhe compete.

O ressarcimento por danos emergentes deve refletir o efetivo prejuízo patrimonial, não sendo admissível a inclusão de margem de lucro na indenização por mercadorias de estoque inutilizadas.

A indenização das mercadorias pelo preço de venda ao consumidor final configura enriquecimento sem causa e implica concessão indireta de lucros cessantes, quando estes foram expressamente afastados por ausência de prova.

A apuração do valor devido a título de mercadorias danificadas deve ocorrer em fase de liquidação de sentença, limitada ao preço de custo de aquisição, mediante comprovação por notas fiscais ou, subsidiariamente, por arbitramento ou perícia.

O desabamento do teto de estabelecimento comercial em funcionamento extrapola o mero aborrecimento e gera abalo à imagem e ao regular exercício da atividade empresarial, justificando a indenização por danos morais em valor razoável e proporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A pessoa jurídica que exerce atividade comercial no imóvel atingido por sinistro possui legitimidade ativa para pleitear indenização pelos danos materiais e morais diretamente suportados.

A indenização por mercadorias de estoque inutilizadas deve limitar-se ao preço de custo de aquisição, excluída qualquer margem de lucro, sob pena de enriquecimento sem causa.

O condomínio responde civilmente pelos danos decorrentes de infiltrações provenientes de áreas comuns cuja manutenção lhe incumbe.

O desabamento de teto em estabelecimento comercial configura dano moral indenizável à pessoa jurídica quando há abalo à sua reputação e ao regular funcionamento da atividade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 319; CC, arts. 884, 944 e 1.348, V.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004829-92.2023.8.08.0014

APELANTE:
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO WANDERLEY

APELADO:
RAZLEDU COMÉRCIO LTDA ME

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por Condomínio do Edifício Wanderley em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Indenizatória ajuizada por Razledu Comércio Ltda ME, que condenou o Apelante a:

Indenizar a Apelada no valor de R$ 52.903,94 a título de danos materiais (reformas e móveis), com correção monetária desde o desembolso e juros moratórios a partir da citação.

Indenizar a Apelada no valor de R$ 125.805,70 referente às perdas e danos (mercadorias inutilizadas), com correção monetária desde o desembolso e juros moratórios a partir da citação.

Pagar indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

Cumprir obrigação de fazer consistente na manutenção do banheiro de uso comum do condomínio.

Em suas razões recursais, o Apelante suscita preliminares de ilegitimidade ativa e inépcia da inicial, e, no mérito, insurge-se contra a responsabilidade civil atribuída e o
quantum
indenizatório fixado, especialmente quanto aos estoques perdidos e aos danos morais.

Inicialmente, analiso as preliminares arguidas.

A alegação de ilegitimidade ativa não merece prosperar.

Embora o contrato de locação possa estar em nome da sócia pessoa física, é incontroverso nos autos que a empresa Apelada ocupava o imóvel e ali exercia suas atividades comerciais no momento do sinistro.

A legitimidade para pleitear indenização por danos materiais (estoque e móveis da loja) e morais (abalo à imagem comercial) pertence àquele que suportou diretamente os prejuízos.

A teoria da asserção confirma a pertinência subjetiva da lide, uma vez que a empresa autora se apresenta como a vítima do evento danoso ocorrido em sua sede fática.

No mesmo sentido, rejeito a preliminar de inépcia da petição inicial.

A peça exordial preenche os requisitos do art. 319 do CPC, apresentando fatos, fundamentos e pedidos certos e determinados.

A suposta confusão entre pessoa física e jurídica foi devidamente esclarecida na instrução, não havendo prejuízo à defesa, que contestou o mérito amplamente.

Rejeito, portanto, as preliminares.

No mérito, a responsabilidade civil do condomínio restou bem delineada pela sentença.

O laudo da Defesa Civil (ID 27908282) e as provas documentais corroboram que o desabamento do teto decorreu de infiltrações provenientes do banheiro de uso comum, situado no andar superior, cuja manutenção é dever do condomínio (art. 1.348, V, do Código Civil).

Contudo, a sentença merece reforma pontual no que tange à quantificação dos danos materiais referentes às mercadorias inutilizadas ("Perdas e Danos"), fixada em R$ 125.805,70.

A matéria, sob a ótica da vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil) e da necessária distinção entre danos emergentes e lucros cessantes, comporta ajuste.

Explico.

O ressarcimento por danos emergentes deve corresponder ao efetivo decréscimo patrimonial sofrido pela vítima.

No caso de mercadorias de estoque destruídas, o prejuízo real suportado pela empresa é o custo de aquisição dos produtos, e não o seu preço de venda ao consumidor final.

A sentença recorrida, ao acolher integralmente o valor de R$ 125.805,70 baseado em lista apresentada pela Autora que considera o "valor de venda" (conforme confessado e observado nos autos), acabou por incluir, na indenização por danos materiais, a margem de lucro da empresa.

Ocorre que a própria sentença
indeferiu
o pedido de lucros cessantes (item 'e' do dispositivo), por ausência de prova robusta do faturamento.

Manter a condenação das mercadorias pelo "preço de venda" equivaleria a conceder, por via oblíqua, os lucros cessantes que foram expressamente negados pelo Juízo
a quo
.

Se a empresa é ressarcida pelo valor que venderia o produto, ela recebe o custo mais o lucro, o que gera uma contradição com o capítulo da sentença que rejeitou a indenização pelo que ela "deixou de lucrar".

Dessa forma, a meu ver, o critério mais justo e que reflete a real extensão do dano (art. 944, CC) é limitar a indenização das mercadorias ao seu preço de custo.

O Apelante impugnou especificamente a lista de 192 itens, apontando sua unilateralidade e a ausência de notas fiscais de entrada (compra) que comprovem a propriedade e o valor de custo de cada item.

Acolher o valor cheio de uma planilha unilateral, que sabidamente contém margem de lucro, onera excessivamente a parte Ré e desnatura a finalidade da reparação civil, que é o
restitutio in integrum
, e não o lucro.

Nesse cenário, a solução adequada é reformar a sentença neste ponto para determinar que o valor da indenização referente aos produtos danificados seja apurado em liquidação de sentença, devendo corresponder ao valor de custo (aquisição) das mercadorias listadas, a ser comprovado mediante apresentação das respectivas notas fiscais de entrada ou, na sua impossibilidade, por arbitramento ou perícia contábil que afira o custo médio de mercado à época, excluindo-se a margem de lucro.

Quanto aos danos morais, mantenho a condenação.

O desabamento do teto de um estabelecimento comercial em pleno funcionamento não configura mero aborrecimento. O evento colocou em risco a integridade física de pessoas e causou inegável abalo à reputação e ao funcionamento da pessoa jurídica, superando o dissabor cotidiano.

O valor de R$8.000,00 mostra-se razoável e proporcional, não comportando redução.

DO EXPOSTO
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso apenas para reformar a sentença quanto ao valor da indenização por perdas e danos (mercadorias), determinando que o montante seja apurado em fase de liquidação de sentença, tendo como base de cálculo estrita o preço de custo (aquisição) dos produtos inutilizados, excluindo-se qualquer margem de lucro ou valor de venda, mantendo-se inalterados os demais termos da r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
dar
parcial
provimento
ao recurso de
apelação
.